Tribunal: TJDFT
Processo: 0713090-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713090-28.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. Os réus agravam da decisão da 19a Vara Cível de Brasília (id 57443155, p. 28), integrada no id 57443155, p. 42, que, em liquidação provisória de sentença, indeferiu a exibição integral de 37 Livros de Movimentação de Combustíveis - LMC e de todas as notas fiscais de compra e venda e demais documentos, por julgar que a demanda – apuração de valores de aluguéis – não se insere nas exceções que permitem a exibição integral dos livros empresariais (CCB 1.191), e rejeitou a impugnação ao laudo pericial, por reputar correto o método nele utilizado, qual seja, do preço dos combustíveis na data de renovação do aluguel ou avaliação do imóvel, segundo método desenvolvido pelo engenheiro Sérgio Abunahman, empregado pela perita responsável pelo laudo apresentado nos autos. Por fim, homologou os cálculos periciais (R$ 299.055,89). Explicam que se trata de liquidação de sentença (Proc. 0022929-96.2016.8.07.0001) e que a perita, para embasar o laudo, utilizou-se de dados fornecidos exclusivamente pelo agravado, notadamente de software de gestão financeira por ele contratado, a comprovar a carência de elementos técnicos a fundamentar o mencionado laudo. Alegam que é necessária a apresentação de todos os documentos fiscais, dados contábeis do posto e dos LMC’s, no período de out/12 a out/15, para aferição do valor devido pelo método da “galonagem”. Assinalam que pediram a exibição dos documentos, supostamente fornecidos pelo agravado à perita, para análise pelos assistentes técnicos, o que foi negado, a reforçar que foi utilizado o preço de compra e revenda do combustível de apenas um dia por ano, o que é incorreto. Afirmam que o sigilo dos livros empresariais não se aplica ao caso, sobretudo porque a perita asseverou que somente não juntou tais documentos aos autos por causa do custo da digitalização (R$ 2.000,00) - não previsto na proposta de honorários -, sendo impositivo o acesso aos documentos utilizados para confecção do laudo pericial, a fim de impugná-lo. Sustentam que o título executivo rescindiu o contrato firmado entre as partes e determinou a devolução do posto de combustíveis aos recorrentes, não lhes sendo oponível o sigilo aos livros empresariais. Requerem a suspensão do feito principal, para impedir o cumprimento de sentença e futura constrição patrimonial. 2. Não constato o fumus boni juris, haja vista que a perita esclareceu (id 57443155, pág. 29) que empregou o método desenvolvido pelo engenheiro Sérgio Abunahman, ou seja, de que se deve considerar os índices vigentes no mês da renovação do contrato de aluguel – ainda que eles também flutuem –, método que já é praticado pelo mercado. Aparentemente, não há carência de elementos técnicos quanto ao laudo pericial em questão. Além disso, a perita respondeu a impugnação dos agravantes, nos seguintes termos (id 57443152, p. 25-29): “(...). Visando resguardar a transparência e a idoneidade dos dados utilizados, a perita solicitou ao exequente os dados dos Livros de Movimentação de Combustíveis - LMC eletrônico/físico, referentes ao volume de vendas e os preços de compra e revenda no período de outubro de 2012 a outubro de 2015 para comparação com os dados apresentados. Foram entregues os LMC’s em documentos físicos, conforme a figura 1. (...). Através desses documentos foram verificados nos 37 LMC’s os volumes de combustíveis vendidos diariamente e mensalmente no posto, no período apurado (tabela 1), e também os valores de revenda. (...). Também foram entregues as notas fiscais referentes às compras de combústiveis com a distribuidora. De forma que todos os valores considerados nos cálculos, são de fontes oficiais (Apêndice C, autenticação dos LMC’s e apêndice D, notas fiscais e registros dos LMC’s na data considerada no cálculo). Os documentos não foram digitalizados na íntegra, pois se tratam de 5.608 páginas nos 37 livros, porém, encontram-se fisicamente com a perita para verificação das partes. Caso o juízo ou as partes considerem imprescindível anexá-los ao processo, deverão ser complementados os honorários da perícia, uma vez que essa demanda não estava prevista na proposta e a digitalização custa em torno de R$ 2.000,00, sendo este valor igual à 33,33% do valor dos honorários. Após a conferência, foram detectadas diferenças entre os valores apresentados inicialmente e os valores de fontes oficiais, o que modificou os valores obtidos inicialmente. Nos volumes não foram encontradas diferenças significativas entre os documentos da gestora do posto e os LMC’s. A tabela 2 apresenta os valores obtidos através dos documentos oficiais. (...). Esses valores foram aplicados novamente na fórmula do Engenheiro Sérgio Abunahman: (...). Os valores de mercado de locação, no período compreendido entre 10/10/2013 e 14/10/2015, considerando os períodos em que o posto de combustível teve suas operações paralisadas em razão de medidas administrativas, calculados com os dados oficiais, são os mostrados na tabela 4. (...). Os números acima deverão ser corrigidos monetariamente e acrescidos de juros. A perícia retificou o laudo pericial técnico e substituiu os valores da tabela 5 pelos valores da tabela 4 deste documento e adicionou os apêndices C e D com os termos de autenticação dos LMC’s e os documentos de comprovações fiscais. (...).” Grifos no original Logo, em princípio, não vislumbro verossimilhança nas alegações dos recorrentes de que, para confecção do laudo, foi utilizado o preço de compra e revenda do combustível de apenas um dia por ano. Por fim, apesar de haver sido resolvido o contrato firmado pelas partes (ac. 1.170.120 – id 10088670), os documentos necessários à apuração dos aluguéis devidos pelo agravado submetem-se, em princípio, ao sigilo empresarial, pois se referem ao período em que o recorrido ocupou o imóvel e geriu o posto de combustíveis. Ainda assim, observa-se, no excerto acima transcrito, que a perita disponibilizou aos agravantes os documentos fornecidos pelo agravado, razão pela qual, à primeira vista, não houve ofensa à ampla defesa e ao contraditório, como alegam os recorrentes. 3. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. I. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator